Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015376-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO J & J LTDA - ME - CNPJ: 03.275.499/0001-38 (AGRAVANTE), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (AGRAVADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN - CPF: 036.063.071-52 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS E DE DOMICÍLIOS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE - ESCOLHA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória.

II - No caso dos autos, verifica-se que o agravante/1o Requerido é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28)

III - A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu.

IV - Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC.

V - Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por FRIGORIFICO J & J LTDA – ME contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015376-65.2019.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de n. 487-48.2018.8.11.0004 - Cód. 269254 onde litiga com JOSIELDO MACHADO COUTINHO perante a 1a Vara Cível de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 38405963 o relator conheceu do recurso e no mérito, de forma monocrática, negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 42926477 que a matéria deve ser analisada sobre a cártula que se pretende cobrar monitoriamente, a qual possui especialidades seja no Código Civil, seja pela Lei do Cheque; que o cheque constitui prova escrita idônea, embora destituído da sua executividade por estar prescrito, mas apto a ensejar a ação ora manejada; que temos que analisar, data máxima vênia ao nosso entendimento, que tal seja também confrontado com o art. 44, 53, inciso III, letra “a”; 62 e 63, § 1o do CPC, bem como o art. 75 do Código Civil além do art. 2o da lei do cheque e jurisprudência; por isso, requer o prosseguimento do Agravo, mas também reconhecendo a incompetência do Juízo em face da matéria discutida e principalmente, objeto que se funda a mesma – cheque, determinando-se a remessa dos autos à uma das vara cíveis da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG.

Contrarrazões sob ID. Num. 47955482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a decisão prolatada pelo juízo aquo e posterior confirmação em decisão monocrática de segunda instância que rejeitou a exceção de incompetência arguida.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente. Em suas razões, o agravante alega que a legislação, seja específica (Lei do Cheque), seja a processual (Código de Processo Civil), orientam a competência no caso de cheque, qual seja, a da sede da empresa pessoa jurídica e de onde é o local de seu pagamento, cidade de São Sebastião do Paraíso/MG.

Sustenta que é pacífica a jurisprudência do tema em análise, sendo que conforme inclusive já decidido pelo C. STJ, no caso de ação monitória lastreada em cheques sem eficácia executiva, tem-se por competente o foro de domicílio do réu, seguindo-se a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil.

O processo principal trata de Ação de Monitória proposta pelo ora agravado JOSIELDO MACHADO COUTINHO perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças, em face de FRIGORIFICO J & J LTDA – ME e AURIO RODRIGUES PEDREIRA, objetivando o recebimento de dívida originária de cártula nominal (cheque) emitido pelo 1o requerido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como pagamento parcial referente à compra de um veículo.

Recebida a inicial, o Magistrado determinou a citação dos Requeridos para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente citado, o ora agravante ofereceu Embargos Monitórios alegando, em preliminar, exceção de incompetência, por entender que o foro competente é o da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, onde se localiza a sede da pessoa jurídica e local do pagamento da quantia alegada.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso rejeitou a exceção de incompetência por entender competente o Juízo de Barra do Garças, uma vez que este é o domicílio do 2o Requerido na ação monitória agravada, AURIO RODRIGUES PEDREIRA, e, portanto, em conformidade com a regra processual disposta no art. 46, §4o, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Senão:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

(...)

§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.”

Via de regra, em se tratando de competência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes possível questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi ajuizada a demanda.

Com efeito, o art. 65 do CPC, estabelece que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

A jurisprudência firmada sobre o tema na Corte Superior de Justiça é no sentido de que a competência relativa deve ser arguida pela parte contrária, não podendo ser declarada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).

Convém ressaltar que em razão da natureza pessoal da pretensão posta a cotejo, o domicílio do devedor é o foro competente para o processamento da ação monitória.

A propósito, trago à baila, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia executiva. 2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.” (AgRg no AREsp 253428/RS (2012/0235348-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 28/05/2013, DJe 03/06/2013)

No caso dos autos, verifica-se que o agravante é pessoa jurídica, com sede na Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG; ao passo que o 2o Requerido, é pessoa física com residência na Comarca de Barra do Garças (ID 18481486 – págs. 27/28).

A caracterização de pluralidade de domicílio tem assento legal (art. 70 e SS, do Código Civil) e está evidenciada, in casu.

Nessa particular hipótese, a competência é concorrente por se tratar de dois réus, segundo a qual fica a critério do autor demandar no foro de qualquer um deles, a teor do que dispõe o § 4o do art. 46 do CPC.

Ademais, convém anotar a ausência de indicação pelo recorrente de qualquer prejuízo processual específico com a tramitação do feito perante a Comarca de Barra do Garças.

O cotejo dos autos evidencia em verdade o pleno exercício do direito de defesa pelo devedor, que praticou a tempo e modo todos os atos que a legislação processual lhe oportunizava.

Assim, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020